Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITO. TRANSFERÊNCIA DO IPTU. INVENTÁRIO. IN 04/2017(SEFAZ/DF). SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA DA AUTORA. MULTA FIXADA. DÉBITO EXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO ÀS DEMAIS SANSÕES APLICÁVEIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da decisão exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de suspensão do processo, ao argumento de que o fato de o imóvel objeto da presente ação figurar no processo de inventário, não é capaz de justificar a suspensão da ação.
2. Em suas razões recursais, a agravante argumentou que está sendo executada com a finalidade de transferência do IPTU do imóvel que está em nome do agravado, para o seu nome. Salientou que é herdeira do bem, e para realizar o procedimento de transferência do IPTU se faz necessária a realização do inventário. Destacou que o inventário judicial foi aberto (0706630-71.2024.8.07.0017), sendo solicitada a suspensão desta execução, até a conclusão do referido processo, que é medida condicional para a transferência do IPTU.
3. Gratuidade deferida, nos termos do despacho de ID 64588036. Não foram oferecidas contrarrazões.
4. O imóvel objeto da demanda foi cedido pelo agravado para a genitora da agravante (ID 63896331) em 04/02/1999, que veio a óbito em 10/08/2008 (ID 63896331). Conforme cláusula quarta da referida cessão de direitos (ID 63896331, p. 9), o contrato originário do bem foi celebrado com o extinto IDHAB/DF, cujos os direitos, deveres e atribuições foram transferidos para CODHAB/DF, por força da Lei Distrital 5.255/2013. Nos termos do art. 1° inciso II, alíneas b e c, cumulado com o §1° da IN 04/2017 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, para fins de alteração no cadastro imobiliário fiscal dos dados do titular do imóvel, quando o bem não tem inscrição no cartório de registro de imóveis, é necessário o formal de partilha em processo judicial de inventário ou escritura pública de inventário, e, em se tratando de imóvel distribuído no âmbito dos programas habitacionais para moradores do Distrito Federal, se faz necessário, ainda, a certidão positiva expedida pela CODHAB/DF.
5. Por outro lado, a obrigação de transferência do imóvel foi mantida por meio do acórdão de ID 189995348 (autos de origem - 0705240-03.2023.8.07.0017) e transitou em julgado em 14/3/2024. A agravante quedou-se inerte e somente ingressou com ação judicial para fins de abertura do inventário em 28/8/2024 (decorridos mais de 5 meses da ciência inequívoca da obrigação). Demonstrando ausência de cooperação com a célere tramitação processual, quando intimada a manifestar-se sobre a providência, limitou-se a juntar aos autos cópia do protocolo da ação, aparentemente entendendo ser obrigação do Juízo adentar aqueles autos e verificar se realmente trata-se de abertura de inventário relativo ao imóvel em litígio.
6. Diante do exposto, ante a atual impossibilidade de transferência administrativa da titularidade do IPTU, conforme os documentos exigidos pela IN 04/2017, cabível tão somente suspensão de tal obrigação, sendo possível a manutenção da tramitação processual relativa à quitação dos débitos e eventual aplicação da multa fixada, ante a inércia da aqui agravante.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a r. decisão (ID 63896335), e determinar a suspensão da obrigação de fazer relativa à transferência da titularidade do IPTU, permitida eventual conversão da obrigação em perdas e danos e demais providências necessárias à quitação dos débitos que estão em nome do agravado.
8. Sem condenação em honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.